Tribunal: STF
Processo: RE 1592330
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DISSOCIADAS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório

1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que indeferiu inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, “nos termos do art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009 e 485, IV, do Código de Processo Civil” (e-doc. 12).

2. A recorrente afirma que “o acórdão regional expressa violação ao texto constitucional, especialmente aos arts. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Essa omissão constitui grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera com a aplicação das teses do STF” (fl. 13, e-doc. 14).

Assevera que “a reforma é necessária, pois a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 14).

Ressalta não ter havido “modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF. Com efeito, no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública” (fl. 15, e-doc. 14).

Assinala que, em razão da ausência de modulação dos efeitos da decisão, “ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional” (fl. 16, e-doc. 14).

Pede o conhecimento e o provimento do recurso.

3. Em 23.6.2025, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador a fim de que adequasse o acórdão ao decidido no Tema 1.170 da repercussão geral.

4. A Terceira Turma Recursal manteve a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, porque, “analisando a decisão proferida pela autoridade coatora, verifico[u] que não guarda relação com o entendimento do STF, visto que a petição inicial foi indeferida por ausência de documentação indispensável” (fl. 1, e-doc. 21).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à recorrente.

6. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato judicial praticado nos autos do processo n. 5003202-32.2012.4.04.7112, pelo qual teria sido afastada a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, sob o fundamento de que “o título judicial formado nestes autos está acobertado pela autoridade da coisa julgada e decisão posterior do STF não pode desconstituí-lo, sob pena de flagrante afronta ao princípio da segurança jurídica e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 2).

7. A Terceira Turma Recursal julgou extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Juízo Substituto da 3ª VF de Canoas/RS em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 50032023220124047112 que indeferiu pedido de execução complementar em razão do julgamento dos Temas de Repercussão Geral 810 e 1170 pelo STF. 
O impetrante foi intimado para emendar a inicial no seguintes termos: (...) Devidamente intimado o impetrante juntou aos autos declaração de hipossuficiência não firmada pelo autor do processo originário e comprovante de requerimento de inscrição suplementar. 
Quanto às alíneas a e b da intimação supra, alega que ‘A decisão para apresentação de procuração atualizada não merece prosperar, visto que não existe amparo legal para tal pleito. Na legislação não existe nenhuma previsão legal que determine um prazo para a validade de procuração outorgada ao advogado, de modo que, nos autos do processo principal nº 50032023220124047112, consta em anexo no mov.1 a procuração outorgada pelo impetrante para atuar em qualquer juízo e em qualquer ação com poderes específicos para inclusive assinar declarações. (...) O processo foi substabelecido no processo principal no mov. 114.’
Passo a decidir. 
A fim de justificar a desnecessidade de apresentação de procuração atualizada, o impetrante colacionou as seguintes decisões do CJF e do TRF da 4ª Região para subsidiar suas alegações: (...)
Observo que as decisões mencionadas pelo impetrante não corroboram suas alegações, ao contrário, as invalidam, pois no caso dos autos, o impetrante nunca teve procuração outorgada pela parte autora, tendo ocorrido apenas o substabelecimento pelo advogado originalmente constituído vários anos depois de encerrada a execução e sem a ciência da parte autora. Assim, a exigência se justifica justamente em razão da excepcionalidade do caso, como previsto nas decisões citadas. 
Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal no julgamento nº 50289204720244047100, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, em 26/08/2024: (...)
Além disso, ressalto a necessidade de procuração específica para esta ação, não se aplicando ao caso o disposto no art. 105 do Código de Processo Civil, o qual prevê em seu parágrafo 4º que ‘Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença’, pois o mandado de segurança tem natureza de ação autônoma, não sendo um recurso ou uma fase do processo originário. 
Assim, extingo o feito, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009 e 485, IV, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 12, grifos nossos).

Claramente os argumentos trazidos no recurso extraordinário não se destinam a combater o acórdão recorrido, sendo distintos os assuntos abordados. A recorrente impugna a não aplicação das teses definidas nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral; o acórdão recorrido extinguiu o mandado de segurança, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de cumprimento do despacho com a determinação de emenda à inicial. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas do decidido pela Turma Recursal. Não houve impugnação do acórdão recorrido, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Natureza da verba. Alegação de violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da Constituição Federal. Ausência de análise pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.573.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 300%. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO USO DE MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. 1. É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável. 2. No caso em exame, a decisão agravada aplicou precedentes que reconheceram a possibilidade de reexame de multas desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem justificativa. A questão de fundo, portanto, é saber-se se a intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da parte-agravada. 3. Contudo, a parte-agravante desviou-se da discussão central, para argumentar a impossibilidade de reexame da multa, com base na separação de Poderes. Inépcia das razões de agravo regimental. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 455.011-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora